Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700546-76.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GENILSON HIPOLITO DANTAS JUNIOR PACIENTE: DALMO FRANCISCO DE RAMOS TIAGO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GENILSON HIPOLITO DANTAS JUNIOR em favor de DALMO FRANCISCO DE RAMOS TIAGO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Delegado da 13a Delegacia de Polícia Civil do DF, responsável pela condução das investigações relativas à Ocorrência Policial n. 246/2022-0. O impetrante afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da negativa, pela autoridade policial, de instauração de incidentes de insanidade mental e de dependência química. Sustenta ainda que a negativa, diante de existência de dúvida razoável quanto à instabilidade psicológica do paciente, representa cerceamento ao seu direito de defesa. Requer “seja concedida a ordem de habeas corpus para anular a decisão de PRISÃO EM FLAGRANTE sendo expedido de imediato o alvará de soltura antes mesmo da audiência de custódia e, de ofício, ordenar a imediata instauração do incidente de insanidade mental do PACIENTE em autos apartados, bem como suspender o curso da ação penal originária, até apresentação do laudo técnico conclusivo”. O e. Desembargador Roberto Freitas Filho, durante o plantão judicial, determinou a redistribuição dos autos ao Juízo Plantonista da 1a instância, visto que o objeto do presente habeas corpus está afeto à competência da instância inferior (id 31928820). Posteriormente, o impetrante informou que havia impetrado writ em 1a instância (id 31929664). Em despacho, o e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva renovou a determinação de redistribuição do presente habeas corpus ao primeiro grau de jurisdição (id 31929710). Em seguida, a despeito dos pronunciamentos judiciais anteriores, os autos foram distribuídos a este Relator. À luz do art. 27, II, do RITJDFT, observe-se que a presente Turma Criminal não tem competência para analisar o presente writ, haja vista – repita-se – que o impetrante apontou como autoridade coatora o Delegado da 13a DP. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 18 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador